Tribunal: TJSP
Processo: 2193557-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO RECURSO. Parte que protocola petição requerendo a desistência do recurso. Inteligência do art. 998 do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido.